Tribunal: STF
Processo: Ext 1163
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Extradição instrutória requerida pelo Governo do Uruguai. 2. Tratado de extradição firmado entre estados-partes do MERCOSUL. 3. Processamento do pedido de acordo com a Lei 6.815/1980. Requisitos formais atendidos. 4. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Concordância do extraditando. Execução imediata, independentemente de publicação deste acórdão. Precedente. 6. Extradição deferida.